Tribunal: TJMT
Processo: 0000217-34.2013.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000217-34.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERTMAX AGRO LTDA - CNPJ: 05.290.617/0001-02 (APELANTE), IZADORA FIGUEIREDO SGUAREZI - CPF: 057.100.711-29 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), BRUNA MARONESI - CPF: 046.037.849-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), NATHALIA SOUZA PEREIRA - CPF: 045.326.291-01 (ADVOGADO), IVANA CARNELOS BIRTCHE - CPF: 513.851.711-20 (APELADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – DÍVIDA QUITADA E MÚTUO NÃO APERFEIÇOADO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO
MORAL IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada, utilizando, para tanto, os documentos e as jurisprudências pertinentes ao tema.

Se nos autos da consignação em pagamento
todos os débitos decorrentes de contrato de fomento financeiro não honrados entre as partes foram declarados quitados, bem como que a mutuante não juntou aos autos comprovante de depósito da quantia, na forma da Cláusula “1”, o que leva à dedução de que o contrato de mútuo celebrado entre as partes jamais foi aperfeiçoado, a dívida deve ser declarada inexistente.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FERTMAX AGRO LTDA. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Declaratória no 0000217-34.2013.8.11.0025, movida por IVANA CARNELOS BIRTCHE, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica extinto o débito discutido nos autos, condenar a parte ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral decorrente de negativação indevida, além de reconhecer a perda superveniente do objeto do incidente no 0003917-18.2013.8.11.0025. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, sustenta que teve seu direito de defesa cerceado em razão do julgamento antecipado do feito. Aduz que o juiz tem a liberdade para determinar a produção de provas necessárias e indeferir aquelas consideradas incompatíveis ou dispensáveis para o deslinde do feito, porém, deve-se alertar que o indeferimento da produção da prova considerada como essencial ou necessária resulta em cerceamento de defesa.

Discorre que a sentença deixou de analisar especificamente a ação de consignação em pagamento, haja vista que a coisa julgada na ação de consignação em pagamento diz respeito à “confissão de dívida por instrumento público, que extinguiu todas as relações jurídicas anteriores”. Assevera que sequer existe relação com o pedido de declaração de “falsidade/inexistência” do documento denominado de “instrumento particular de empréstimo em dinheiro com constituição de garantia”.

Afirma a legalidade da cobrança do contrato firmado, já que proveniente de dívida assumida e não adimplida. Diz que embora a apelada em sede de exordial
“afirmar o não reconhecimento da assinatura grafada sobre seu nome, lançada no contrato de empréstimo pactuado entre as partes, ID 125700136 – PAG. 44, restou devidamente comprovado nos autos que o cônjuge da requerente assinou o pacto pelos dois, haja vista a existência de Instrumento De Procuração Pública ID 120779605, outorgada por Ivana Carnelos à Creudevaldo Birtche (seu cônjuge), no ano de 2005, que validava o negócio jurídico, documento não observado em sede de sentença”.

No mais, pondera que aquele que firma o contrato na condição de devedor solidário se torna responsável pelo adimplemento da obrigação, sendo que inexiste qualquer ilegalidade na negativação do nome da interveniente, Ivana, considerando que a inscrição de consumidor inadimplente em cadastro restritivo de crédito configura exercício regular de direito, o que desconfigura qualquer condenação em danos morais.

Ao final, pede a reforma da sentença para julgar improcedente a ação; sucessivamente, almejam o afastamento da condenação em dano moral ou a redução do
quantum
, a fim de atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

A contrarrazões foram apresentadas, no Id. 242948205, por meio das quais a adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Ab initio
, a apelante fundamenta o seu recurso alegando, basicamente, que sua defesa foi cerceada em razão do julgamento antecipado da lide, ante a não realização de audiência de instrução e julgamento devidamente requerida nos autos.

Sem razão. Isto porque, compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta dos litigantes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, contendo os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Este pedido de cerceamento de defesa por conta do julgamento antecipado da lide apenas retardaria por mais tempo o trâmite do feito, que se encontrava devidamente instruído dentro das possibilidades da presente demanda.

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar o feito no momento em que entender correto, por analisar que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras formas de provas e memoriais, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)

Em resumo, não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de audiência de instrução quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Assim,
afasto a preliminar
.

Quanto ao mérito, ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte autora, decorrente da inexistência do documento denominado “instrumento particular de empréstimo de dinheiro com constituição de garantia”,
por dívida que alega nunca ter contraído
.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Pois bem.

A controvérsia dos autos é consubstanciada na inscrição indevida do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, seja porque não há relação entre as partes, ou porque não houve a assinatura do contrato em discussão, ou ainda, pela inexistência de tradição dos valores descritos no mútuo, o que é essencial a sua perfeição e constituição.

Na hipótese dos autos, bem esclareceu o julgador
a quo
que em análise aos autos de consignação em pagamento n° 0003647-28.2012.811.0025, nota-se que de fato o contrato de mútuo objeto da inscrição que se busca ver declarada indevida neste processo, foi naquele processo trazido como dívida da pessoa jurídica, todavia, considerando ser anterior a Escritura Pública de Confissão de Dívida, lavrada no Livro 34-R, fls. 126 e v, lavrada pelo 2o Serviço Registral e Notarial de Juína/MT, no valor de R$6.000.000,00 (ID 79937014 autos de origem), a qual foi outorgada a fim de liquidar todos os débitos decorrentes de contrato de fomentos financeiros não honrados,
foi declarada quitada
, com a confirmação pelo acórdão de apelação proferido pelo TJMT, conforme se vê no Id. 133883851 – autos de origem.

Assim, tendo sido exonerada da dívida a devedora principal Juína Frigorífico LTDA, a consequência lógica é a exoneração dos demais coobrigados.

Não fosse o bastante, não restou comprovado nos autos a perfectibilização do mútuo, até porque a única contraposição da recorrente quanto a arguição de inexistência de recebimento dos valores pela mutuária foi limitada aos seguintes dizeres:
“a Requerente/Ivana conferiu poderes ao seu cônjuge, Sr. Creudevaldo, mesmo a parte Requerente afirmando em suas manifestações a ausência de validade do contrato, não reconhecendo a autenticidade de sua assinatura. Notório que a assinatura constante no documento que objetiva invalidar nos autos, foi realizada pelo seu cônjuge, sócio e procurador, portanto, a Requerente/Ivana teve ciência dos atos praticados pelo seu representante/Creudevaldo”
.

Neste particular, se sabe que o mútuo é o contrato pelo qual o mutuante empresta coisa fungível (no presente feito, quantia em dinheiro) ao mutuário, que se obriga à restituição da coisa, somados aos juros (CC, art. 591). O mútuo é contrato real, porque somente se aperfeiçoa com a entrega, pelo mutuante, da quantia objeto do pacto.

Sobre o tema:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRADIÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA 1. Negócio jurídico celebrado com pessoa analfabeta só é válido mediante procuração pública. 2. O aperfeiçoamento do contrato, plano da validade, não pode ser confundido com o seu cumprimento, plano da eficácia. Utilizando-se da Escada Ponteana, enquanto nos contratos consensuais (compra e venda) a tradição se localiza no plano da eficácia, em se tratando de contratos reais a tradição ocupa o plano da validade. Porquanto, ausente a tradição, no mútuo, o negócio não se conclui. 3. Do exame do arcabouço probatório, constato, também, que não há prova da transferência dos valores para a conta da apelada. 4. Dano moral configurado. Repetição na forma dobrada. 5. Apelação cível conhecida e desprovida”
(TJ-PI - Apelação Cível: 0801602-38.2022.8.18.0036, Relator: Olímpio José Passos Galvão, Data de Julgamento: 11/11/2022, 3a CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL).

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SEM COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS VALORES – MÚTUO NÃO APERFEIÇOADO – DESCONTOS INDEVIDOS, POIS REALIZADOS SEM A COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO – ATO ILÍCITO – RESTITUIÇÃO DEVE SER NA FORMA SIMPLES – NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ - DANOS MORAIS IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O contrato de mútuo tem aperfeiçoamento com a entrega da coisa emprestada. A tradição, pois, é requisito para a constituição da relação contratual. Assim, o contrato é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. O ressarcimento das parcelas indevidamente subtraídas deverá ser realizado na forma simples, na medida em que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a repetição do indébito só deve ocorrer em dobro quando demonstrada a má-fé do credor, o que não ocorreu in casu”
(TJ-MS - AC: 08005728620198120020 Rio Brilhante, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 22/02/2022, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2022).

Na hipótese, assim como bem consignado na sentença, o conjunto probatório disponível não permite chegar à conclusão de que a quantia, objeto do instrumento indicado na inicial, foi efetivamente transferida do mutuante para o mutuário.

A própria
“Cláusula “1” do instrumento contratual previu expressamente que a quantia mutuada seria depositada na conta corrente n° 14.200-X, mantida pelo Guaporé Carne S.A. (CNPJ/MF n.° 08.872.390/0005-25) junto à Agência 2292-6 do Banco do Brasil, com desembolso previsto para 22 de dezembro de 2009”.

Todavia, a mutuante/recorrente não juntou aos autos comprovante de depósito da quantia, na forma da Cláusula “1”, o que leva à conclusão de que referida transferência não foi realizada e o contrato de mútuo celebrado entre as partes jamais foi aperfeiçoado.

Assim sendo, considerando a declaração de quitação dos débitos da empresa Juína Frigorífico LTDA junto à recorrente, nos autos consignação em pagamento n° 0003647-28.2012.811.0025, bem como ante a ausência de aperfeiçoamento do contrato de mútuo pela ausência de comprovação da tradição dos valores objeto do contrato, deve ser mantida a declaração inexistência de relação jurídica entre as partes litigantes.

Por conseguinte, tem-se que a ilegalidade da medida se apresenta pelo fato de a empresa cobrar da consumidora dívida inexistente e, ainda, dessa operação resultar em inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Para o caso, o STJ tem pacificado entendimento de que o dano moral proveniente de negativação indevida é presumido, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal. Vejamos alguns precedentes:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. 1.
Como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Por outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa
.
Afirma Ruggiero: “Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito
”. (...) 5. Recurso especial provido.”
(REsp no. 608.918/RS, 1a Turma/STJ, Rel. Min. José Delgado, julgamento 20/05/2004, DJe 21/06/2004 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
COBRANÇA INDEVIDA
(...)
DANO MORAL IN RE IPSA
. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
O STJ pacificou o entendimento de que, no caso dos autos, o dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilega
l
. (...) 6. Agravo Regimental da CEDAE desprovido.”
(AgRg no AREsp no. 401.564/RJ, 1a Turma/STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22/04/2014, DJe 08/05/2014 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA
. (...)
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54/STJ
. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
. (...) 5.
Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. 6. A apreciação da alegada contrariedade ao texto constitucional extrapola a competência desta Corte. Cabe ao STJ velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo, pois, de recurso especial que sustenta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de se usurpar a competência do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp no. 399013/PE, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014 – sem grifos no original).

Assim, configurado o ato ilícito perpetrado pela recorrente diante da negativação indevida do nome da autora/recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois, como dito, o dano, é
in re ipsa
.

Passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, às características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em de R$0.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a repetição da falha na cobrança, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da empresa, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a negativação indevida do nome da autora/recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 17% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024